Tribunal: TJES
Processo: 0013941-78.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013941-78.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SIRLIAN VITORINO DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. GUARDA MUNICIPAL. ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO COM AUTORIZAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 278 do Código Penal, fixando pena definitiva de 8 anos e 4 meses de reclusão, 1 ano e 8 meses de detenção e 955 dias-multa, em regime inicial fechado.

2. O recorrente sustenta a nulidade da abordagem policial e da busca domiciliar, alegando ausência de competência da Guarda Municipal. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) a validade da abordagem realizada pela Guarda Municipal e do ingresso no domicílio do recorrente sem mandado judicial; e (ii) a suficiência probatória para a condenação por tráfico de drogas, com possibilidade de desclassificação para uso próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A atuação da Guarda Municipal na abordagem e busca pessoal do recorrente é válida, conforme precedentes do STJ e do STF, que reconhecem sua competência para atuar em flagrantes e na segurança pública, nos termos da ADPF 995/DF e do art. 301 do CPP.

5. A entrada no domicílio foi autorizada pelo próprio recorrente, afastando qualquer alegação de violação à inviolabilidade domiciliar prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal.

6. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudos periciais e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, sendo suficientes para embasar a condenação.

7. A desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 é inviável, considerando a diversidade e quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como a posse de materiais comumente utilizados para mercancia, evidenciando a destinação comercial das substâncias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Guardas Municipais podem realizar abordagem e busca pessoal em casos de fundada suspeita e atuar em flagrantes, conforme entendimento consolidado pelo STJ e pelo STF.

2. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando autorizado pelo morador ou diante de fundada suspeita.

3. A condenação por tráfico de drogas independe da efetiva comercialização da substância, bastando que o agente se enquadre em qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

4. A desclassificação para uso próprio exige prova concreta da inexistência de destinação mercantil, o que não se verifica diante da diversidade e quantidade de drogas apreendidas, bem como da posse de materiais típicos do tráfico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 301; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF 995/DF; STJ, AgRg no HC nº 1.977.119/SP, Sexta Turma; STJ, AREsp nº 2.720.832/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 03.01.2025; TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, DJe 01.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0013941-78.2021.8.08.0035

APELANTE: SIRLIAN VITORINO DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
ao relatório outrora publicado.

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
SIRLIAN VITORINO DE OLIVEIRA JUNIOR

eis que insatisfeito com a r. sentença de ID 11687962 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções previstas no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 278 do Código Penal, fixando a pena definitiva em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1 (um) ano e 8 (oito) meses de detenção, além do pagamento de 955 (novecentos e cinquenta e cinco) dias-multa, com regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões recusais (ID 11703620), o apelante sustenta, em síntese, que
(i)
não restou demonstrado nos autos qualquer suspeita de tráfico a ensejar a abordagem policial, e por conseguinte a entrada no domicílio;
(ii)
na época dos fatos, a guarda municipal não detinha poder de polícia;
(iii)
inexistem provas aptas à condenação pelo crime de tráfico de drogas;
(iv)
a quantidade de entorpecentes encontrada é ínfima e destinada a uso próprio.

Basicamente diante de tais argumentos, pleiteia, preliminarmente, a nulidade da condenação. No mérito, requer a absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito disposto no art. 28 da Lei de Drogas.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual ao ID 11821799, pelo
desprovimento
do recurso. Parecer da Douta Procuradoria de (ID 12000200), no mesmo sentido.

Na origem, trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor do ora recorrente, onde narra que (fls. 02/03 do ID 11687957):

“Prova o IP que segue acima identificado que, no dia 22 de setembro de 2021, por volta das 15:35 horas, na Rua Rubens Salles Primo, nº 23, bairro Santa Inês, neste município de Vila Velha/ES, o DENUNCIADO, trazia consigo com a finalidade de mercancia, 03 (três) “buchas” da droga ilícita conhecida como “MACONHA”, 10 (dez) comprimidos da droga ilícita conhecida como “ECSTASY” e mantinha em depósito em sua residência localizada à Av. Carlos Lindemberg, n°1588, Ed. Lusitânia, bairro Aribiri, Vila Velha/ES, também com a finalidade de mercancia, 23 (vinte e três) frascos contendo a substância nociva conhecia por “LOLÓ”, 01 (um) frasco contendo a droga ilícita conhecida por “LANÇA PERFUME”, 01 (uma) unidade da droga ilícita conhecida por “HAXIXE”, além de materiais para embalo de entorpecentes, duas balanças de precisão, 01 (um) estojo contendo 1 (um) triturador, 1 (uma) tesoura e 1 (um) pacote de papel de seda, marca “bem bolado”.

Segundo costa dos autos, no dia, local e hora supracitados, o Gerente da Agência dos Correios de Santa Mônica suspeitando de uma correspondência, à submeteu ao sistema de “Raios X”, e ao constatar que esta continha substâncias entorpecentes, acionou a Polícia, que solicitou apoio da Guarda Municipal de Vila Velha.

Diante da situação, os Guardas Municipais acionados fizeram contato com o Gerente da Agência dos Correios, que lhes deu a descrição do DENUNCIADO, uma vez que o mesmo havia acabado de pegar a encomenda contendo o material ilícito e a colocado dentro de sua mochila com o emblema “Ifood”.

Após receberem as informações do Gerente da Agência dos Correios, os Agentes da Guarda Municipal ao localizarem o DENUNCIADO, percebendo que ele atendia as características do elemento que havia pego a encomenda nos Correios, o abordaram.

Ao realizarem revista na mochila vermelha com a sigla “Ifood” que SIRLIAN tinha consigo, encontraram 03 (três) “buchas” da droga ilícita conhecida como “MACONHA” no interior de um porta-óculos e 10 (dez) comprimidos da droga ilícita conhecida como “ECSTASY” no interior da caixa/encomenda que tinha acabado de pegar nos Correios.

Durante a abordagem, o DENUNCIADO informou aos Guarda Municipais que também mantinha substâncias entorpecentes em sua residência, onde chegando franqueou a entrada dos Agentes no imóvel.

Ao realizarem buscas no interior da residência do DENUNCIADO, os Agentes da Guarda Municipal encontraram e apreenderam 23 (vinte e três) frascos contendo a substância ilícita e nociva a saúde conhecia por “LOLÓ”, devidamente preparados para mercancia, 01 (um) frasco contendo a substância ilícita e nociva a saúde conhecida por “LANÇA PERFUME”, 01 (uma) unidade da droga ilícita conhecida por “HAXIXE”, material para embalo de entorpecentes, 01 (um) estojo contendo 1 (um) triturador, 1 (uma) tesoura e 1 (uma) embalagem contendo papel de seda, marca “bem bolado” e duas balanças de precisão, sendo uma maior e outra menor.

Em seu interrogatório, o DENUNCIADO afirmou que apenas iria se declarar em juízo.

A autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas pelas provas documentais e testemunhais juntadas aos autos. (...)”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, o qual se procede a análise.

I. Preliminar –
Da abordagem da guarda municipal e da busca em domicílio
:

Preliminarmente, a defesa alega a invalidade da entrada na residência do apelante, pela Guarda Municipal de Vila Velha, aduzindo que os agentes o abordaram e prosseguiram com a busca domiciliar, sem que tivessem competência e atribuição para tanto.

Quanto à atribuição da Guarda Municipal para realizar busca pessoal, o C. STJ fixou, no julgamento do AgRg no HC n. 1.977.119/SP pela Sexta Turma, que é possível a realização de busca pessoal pela guarda municipal se houver, além de justa causa para a medida (fundada suspeita de posse de corpo de delito), relação clara, direta e imediata com a necessidade de proteger a integridade dos bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais.

Neste viés, a Corte Superior tem entendido que é possível a busca pessoal e domiciliar realizada pela Guarda Municipal em casos de flagrante delito, veja-se:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus visando ao trancamento de ação penal. O agravante foi condenado por tráfico de drogas, com pena de reclusão e multa. A defesa alega nulidade na abordagem realizada por guardas municipais, sem situação de flagrante e sem fundadas razões. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade da atuação da Guarda Municipal na prisão em flagrante e busca pessoal do agravante, bem como a possibilidade de trancamento da ação penal após sentença condenatória e julgamento de apelação. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada foi devidamente fundamentada, considerando que já houve julgamento do mérito e sentença proferida e, portanto, não há mais que se falar em trancamento da ação penal.
4. A atuação da Guarda Municipal na prisão em flagrante é respaldada pelo art. 301 do CPP, que permite a qualquer pessoa prender em flagrante delito. 5. A abordagem foi considerada regular, com base em fundadas suspeitas, em local conhecido por tráfico de drogas, em situação na qual o acusado estava debruçado, mexendo em uma lixeira pública, na qual encontradas porções de crack e cocaína. 6. A jurisprudência reconhece a possibilidade de atuação das Guardas Municipais em situações de flagrante, sem usurpação de funções policiais.
7. O agravo regimental não apresentou argumentos novos que justificassem a alteração da decisão agravada. IV. Dispositivo e tese 8. Negado provimento ao recurso.
Tese de julgamento: 1. Guardas Municipais podem realizar prisão em flagrante em crimes de natureza permanente, como tráfico de drogas. 2. A abordagem e busca pessoal são válidas quando baseadas em fundadas suspeitas e em locais conhecidos por práticas ilícitas
. (...)

(AgRg no HC n. 850.886/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024.) (Grifei)

Além disso, recentemente, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 995/DF, firmou o entendimento de que as guardas municipais integram o Sistema de Segurança Pública, afastando assim todas as interpretações judiciais que excluíam essas instituições do Sistema de Segurança Pública.

Portanto, embora a atuação da Guarda Municipal não tenha caráter ostensivo, autoriza-se que, diante de uma situação de flagrância, atue para cessar a prática ilícita ou irregular, sendo que, após a procedência da ADPF 995/DF, os agentes foram reconhecidos como órgão integrante do Sistema de Segurança Pública, ao que respalda sua atuação.

Firmada essa premissa, urge ressaltar que a inviolabilidade domiciliar é assegurada pelo art. 5º, inc. XI, da Constituição Federal, estando excetuada nos casos de flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, mediante determinação judicial.

Nesse contexto, no julgamento do Tema nº 280, o Excelso Supremo Tribunal Federal (STF), consolidou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, é legítima, mesmo no período noturno, desde que existam fundadas razões devidamente justificadas a
posteriori
, indicando a ocorrência de flagrante delito no interior do imóvel.

No caso em tela, os agentes de segurança Anderson Siqueira Gastaldi e Antonio Carlo Rodrigues Junior, em Juízo, confirmaram seus relatos prestados em sede inquisitorial, onde narram que, ao serem acionados em virtude da identificação de uma correspondência contendo entorpecentes nos Correios no bairro Santa Inês, receberam a descrição do suspeito fornecida pelo gerente da agência e realizaram a abordagem do indivíduo, que carregava uma mochila vermelha do iFood.

Durante a revista, foram encontradas buchas de substância semelhante à maconha em um porta-óculos dentro da mochila e uma caixa retirada dos Correios (com o nome do acusado como destinatário) que, ao ser aberta, foram encontrados dez invólucros de substância análoga a droga sintética. Relataram, ainda, que o acusado revelou possuir mais entorpecentes em sua residência, onde, com sua autorização, foram localizados frascos de lança-perfume. Por oportuno, transcreve-se:

“(...) QUE: NESTA DATA, A GUARDA MUNICIPAL FOI ACIONADA PELO POLICIAL FEDERAL MÁRIO JORGE, DA DELEGACIA DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES, O QUAL INFORMOU QUE O GERENTE DO CDD DOS CORREIOS, SITUADO NO BAIRRO SANTA INÉS, HAVIA INFORMADO SOBRE UMA CORRESPONDÊNCIA SUSPEITA, QUE FOI SUBMETIDA AO SISTEMA DE RAIO X E, AO QUE TUDO INDICAVA, SE TRATAVA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE; QUE
POR NÃO TER EFETIVO DE AGENTES FEDERAIS DISPONÍVEIS PARA REALIZAR A ABORDAGEM E AVERIGUAÇÃO, FOI SOLICITADO APOIO DA ROMU 02 DA GUARDA MUNICIPAL DE VILA VELHA PARA TANTO
; QUE FEITO CONTATO COM O GERENTE DA AGÊNCIA, SR. BRUNO, ELE INFORMOU SER O SUSPEITO UM RAPAZ DE CABELOS LOIROS, CALÇA PRETA, BLUSA DE FRIO, COM UMA MOCHILA DO IFOOD, NA COR VERMELHA;
QUE QUANDO O SUSPEITO, QUE POSSUÍA TODAS AS CARACTERÍSTICAS MENCIONADAS, SAIU DA AGÊNCIA, COM UMA CAIXA PEQUENA NAS MÃOS, A QUAL FOI COLOCADA, RAPIDAMENTE, DENTRO DA MOCHILA VERMELHA, REALIZOU-SE A ABORDAGEM; QUE NA REVISTA PESSOAL NADA DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO COM O CONDUZIDO, PORÉM NA MOCHILA QUE ESTE CARREGAVA FORAM ENCONTRADAS BUCHAS DE SUBSTÂNCIA SIMILAR À MACONHA, DENTRO DE UM PORTA-ÓCULOS
E A CAIXA/ENCOMENDA RETIRADA DOS CORREIOS; QUE ATO CONTÍNUO, FOI INDAGADO AO CONDUZIDO O QUE HAVERIA DENTRO DA CAIXA, A QUAL POSSUÍA ELE MESMO COMO DESTINATÁRIO, TENDO RESPONDIDO QUE SERIA UMA CAIXA DE SOM, TODAVIA, O PESO DA CAIXA ERA INCOMPATÍVEL COM O DE UMA CAIXA DE SOM, O QUE FOI DITO AO CONDUZIDO, QUE, POR SUA VEZ, INSISTIU SER UMA CAIXA DE SOM E AUTORIZOU A ABERTURA DA ENCOMENDA PELOS AGENTES;
QUE AO ABRIR A CAIXA, FOI VISTA OUTRA EMBALAGEM ESCRITA "COM AMOR", SENDO QUE DENTRO DESTA HAVIA UM SAQUINHO DE PRESENTE, NO QUAL FORAM ENCONTRADAS 10 (DEZ) SUBSTÂNCIAS ANÁLOGAS À DROGA SINTÉTICA;

QUE EM DIÁLOGO COM O SUSPEITO, ESTE INFORMOU QUE EM SUA RESIDÊNCIA HAVIA MAIS ALGUNS FRASCOS CONTENDO MATERIAL ENTORPECENTE, CONHECIDO COMO LANÇA PERFUME; QUE DE POSSE DA INFORMAÇÃO, PROSSEGUIU-SE ATÉ A RESIDÊNCIA DO SUSPEITO, TENDO ELE FRANQUEADO A ENTRADA DA EQUIPE
, COMO SEGUE EM ANEXO, E ACOMPANHADO TODA A BUSCA, JUNTAMENTE COM SUA ESPOSA, SRA. ALINE, QUE ESTAVA PRESENTE NA RESIDÊNCIA COM SEU FILHO DE 6 ANOS DE IDADE; QUE DIANTE DOS FATOS, O CONDUZIU E O MATERIAL APREENDIDO, FORAM ENCAMINHADOS A AUTORIDADE POLICIAL PARA APRECIAÇÃO DOS FATOS; QUE O CONDUZIDO NÃO POSSUI LESÕES APARENTES, TENDO SIDO TRANSPORTADO NO COMPARTIMENTO DE SEGURANÇA DA VIATURA, COM O USO DE ALGEMAS, A FIM DE ASSEGURAR SUA INTEGRIDADE FÍSICA, BEM COMO DOS AGENTES. (...)”
(Grifei)

Constata-se, portanto, que a busca domiciliar foi motivada pela declaração do acusado, sendo que o ingresso dos agentes de segurança na residência ocorreu com a própria autorização do apelante, o que, por si só, legitima a conduta dos agentes de segurança.

O Guarda Municipal Antonio Carlo Rodrigues Junior relatou em sede judicial, inclusive, que “
é um procedimento de praxe a guarda não entrar na residência dos outros sem antes falar com a pessoa
”.

Em alinhamento, colaciona-se jurisprudências de casos semelhantes:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. TRÁFICO EQUIPARADO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. ENTRADA FRANQUEADA PELA ESPOSA DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE "AVISO DE MIRANDA" À INFORMANTE. ADVERTÊNCIA EXIGIDA SOMENTE AOS ACUSADOS NOS INTERROGATÓRIOS POLICIAL E JUDICIAL. ÓBICES DAS SÚMULAS NºS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu o Recurso Especial do agravante, que questiona a legalidade da entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial, com base em autorização da esposa do acusado. (...) 2.

A questão em discussão consiste em saber se a entrada de policiais em domicílio, sem mandado judicial, mas com autorização da esposa do acusado, configura violação ao direito à inviolabilidade de domicílio. (...) 4.
A entrada no domicílio foi autorizada pela esposa do acusado, o que afasta a necessidade de mandado judicial, conforme entendimento do STF, no RE n. 603.616
. (...)

(STJ, AREsp 2.720.832; Proc. 2024/0305157-0; RS; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 17.12.2024; DJE 03.01.2025) (Grifei)

________________________________________________________________

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ILICITUDE DA PROVA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. (...). 3.
A entrada dos policiais na residência foi autorizada pelo acusado, ademais o acusado guarda e depósito de armas de fogo no imóvel configura crime permanente e uma situação de flagrância, o que dispensa mandado judicial, conforme jurisprudência consolidada
. (...)

(
TJSP; ACr 1510155-87.2021.8.26.0604; Sumaré; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Freitas Filho; Julg. 12.12.2024
)
(Grifei)

________________________________________________________________

EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA EM RAZÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS E ENTRADA FRANQUEADA. 1.
A existência de fundadas razões da ocorrência de crime torna plenamente válido o ingresso de policiais na residência do réu, nos termos do art. 5º, inc. XI, da CR/88, não havendo falar, por conseguinte, em nulidade do ato por desrespeito à garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio
. 2.
Demonstrado que a entrada no imóvel foi franqueada pela irmã do acusado, com a posterior apreensão de material ilícito no local, não procede a alegação de mácula probatória em virtude da diligência realizada pelos militares
.

(
TJMG; EI-Nul 0221279-17.2019.8.13.0079; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Enéias Xavier Gomes; Julg. 10/12/2024; DJEMG 11.12.2024
)
(Grifei)

Assim, não há que se falar em nulidade da abordagem da guarda municipal e da busca em domicílio, razão pela qual
REJEITO
a preliminar.

II. Mérito.

De início, quadra registrar que a
materialidade
restou comprovada a partir
(i)
do Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 04);
(ii)
do Boletim Unificado (fls. 07/11);
(iii)
do Auto de Apreensão (fl. 23);
(iv)
do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 24) e do
(v)
Laudo Pericial de Exame Químico (fl. 94), todos acostados nos autos digitalizados (ID 11687957).

Quanto a
autoria
delitiva, ressalta-se que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

De igual forma, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
(...)

(TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
Primeira
Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024)

(Grifei)

No caso em comento, as declarações dos agentes de segurança, colhidos em Juízo, foram uníssonos em ratificar os termos da denúncia. Para fins instrutórios, colaciona-se novamente o depoimento prestado em sede inquisitorial, o qual foi confirmado em Juízo:

“(...) QUE: NESTA DATA, A GUARDA MUNICIPAL FOI ACIONADA PELO POLICIAL FEDERAL MÁRIO JORGE, DA DELEGACIA DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES, O QUAL INFORMOU QUE O GERENTE DO CDD DOS CORREIOS, SITUADO NO BAIRRO SANTA INÉS, HAVIA INFORMADO SOBRE UMA CORRESPONDÊNCIA SUSPEITA, QUE FOI SUBMETIDA AO SISTEMA DE RAIO X E, AO QUE TUDO INDICAVA, SE TRATAVA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE; QUE
POR NÃO TER EFETIVO DE AGENTES FEDERAIS DISPONÍVEIS PARA REALIZAR A ABORDAGEM E AVERIGUAÇÃO, FOI SOLICITADO APOIO DA ROMU 02 DA GUARDA MUNICIPAL DE VILA VELHA PARA TANTO
; QUE FEITO CONTATO COM O GERENTE DA AGÊNCIA, SR. BRUNO, ELE INFORMOU SER O SUSPEITO UM RAPAZ DE CABELOS LOIROS, CALÇA PRETA, BLUSA DE FRIO, COM UMA MOCHILA DO IFOOD, NA COR VERMELHA;
QUE QUANDO O SUSPEITO, QUE POSSUÍA TODAS AS CARACTERÍSTICAS MENCIONADAS, SAIU DA AGÊNCIA, COM UMA CAIXA PEQUENA NAS MÃOS, A QUAL FOI COLOCADA, RAPIDAMENTE, DENTRO DA MOCHILA VERMELHA, REALIZOU-SE A ABORDAGEM; QUE NA REVISTA PESSOAL NADA DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO COM O CONDUZIDO, PORÉM NA MOCHILA QUE ESTE CARREGAVA FORAM ENCONTRADAS BUCHAS DE SUBSTÂNCIA SIMILAR À MACONHA, DENTRO DE UM PORTA-ÓCULOS
E A CAIXA/ENCOMENDA RETIRADA DOS CORREIOS; QUE ATO CONTÍNUO, FOI INDAGADO AO CONDUZIDO O QUE HAVERIA DENTRO DA CAIXA, A QUAL POSSUÍA ELE MESMO COMO DESTINATÁRIO, TENDO RESPONDIDO QUE SERIA UMA CAIXA DE SOM, TODAVIA, O PESO DA CAIXA ERA INCOMPATÍVEL COM O DE UMA CAIXA DE SOM, O QUE FOI DITO AO CONDUZIDO, QUE, POR SUA VEZ, INSISTIU SER UMA CAIXA DE SOM E AUTORIZOU A ABERTURA DA ENCOMENDA PELOS AGENTES;
QUE AO ABRIR A CAIXA, FOI VISTA OUTRA EMBALAGEM ESCRITA "COM AMOR", SENDO QUE DENTRO DESTA HAVIA UM SAQUINHO DE PRESENTE, NO QUAL FORAM ENCONTRADAS 10 (DEZ) SUBSTÂNCIAS ANÁLOGAS À DROGA SINTÉTICA;

QUE EM DIÁLOGO COM O SUSPEITO, ESTE INFORMOU QUE EM SUA RESIDÊNCIA HAVIA MAIS ALGUNS FRASCOS CONTENDO MATERIAL ENTORPECENTE, CONHECIDO COMO LANÇA PERFUME; QUE DE POSSE DA INFORMAÇÃO, PROSSEGUIU-SE ATÉ A RESIDÊNCIA DO SUSPEITO, TENDO ELE FRANQUEADO A ENTRADA DA EQUIPE
, COMO SEGUE EM ANEXO, E ACOMPANHADO TODA A BUSCA, JUNTAMENTE COM SUA ESPOSA, SRA. ALINE, QUE ESTAVA PRESENTE NA RESIDÊNCIA COM SEU FILHO DE 6 ANOS DE IDADE; QUE DIANTE DOS FATOS, O CONDUZIU E O MATERIAL APREENDIDO, FORAM ENCAMINHADOS A AUTORIDADE POLICIAL PARA APRECIAÇÃO DOS FATOS; QUE O CONDUZIDO NÃO POSSUI LESÕES APARENTES, TENDO SIDO TRANSPORTADO NO COMPARTIMENTO DE SEGURANÇA DA VIATURA, COM O USO DE ALGEMAS, A FIM DE ASSEGURAR SUA INTEGRIDADE FÍSICA, BEM COMO DOS AGENTES. (...)”
(Grifei)

Em contrapartida, o acusado alega, em seu interrogatório, que a droga não era dele e que foi forçado a buscar os entorpecentes, desconhecendo a pessoa que o obrigou e ameaçou sua família.

Declara, ainda, que a ameaça era constante, e que o referido desconhecido passava em sua casa e deixava os materiais com ele e que, esse mesmo indivíduo fazia isso com outras pessoas do prédio e, caso se negasse a guardar os entorpecentes e objetos, o mesmo faria mal a sua família.

Neste cenário, conforme bem pontuado pelo Juízo sentenciante, “
apesar de o acusado declarar que sofria ameaças para guardar as substâncias ilícitas em sua residência, não há indícios a qual corroboram para tal alegação, considerando que as circunstancias demonstradas neste processo indicam que o réu estava realizando tráfico de drogas
”.

É cediço, para a configuração do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, não é necessário provar a ocorrência de qualquer ato de comércio, sendo suficiente que o agente se encaixe em qualquer um dos verbos descritos no texto legal,

o que se constata no presente caso.

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...).
(Grifei)

Ainda, para aplicar a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, é necessário que se leve em consideração os parâmetros apontados pelo parágrafo segundo art. 28, isto é, quanto à
“natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

Na hipótese, a variedade de entorpecentes apreendidos (23 frascos de loló, 10 unidades de ecstasy, 1 frasco de lança-perfume, 3 buchas de maconha, 1 unidade de haxixe), bem como os materiais encontrados em sua residência (sacola de alumínio contendo material para embalo de entorpecentes e duas balanças de precisão), mostram-se compatíveis com a destinação para a mercancia.

Vale destacar que
“conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Dessa forma, como a materialidade e a autoria do crime de tráfico restou devidamente comprovada, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.”
(TJES, ApCrim nº 0014091-20.2021.8.08.0048; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 09.03.2023)

Diante do exposto, as provas constantes nos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime imputado ao apelante. Assim, não há razões para acolher o pedido de desclassificação, tampouco o absolutório, devendo ser mantida a condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.